Tribunal: CARF
Processo: 11516.723493/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.723493/2015-51
ACÓRDÃO
9101-007.450 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
DIMAS PARTICIPAÇÕES LTDA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2011
LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADE IMOBILIÁRIA. VENDA DE IMÓVEIS
ALUGADOS ANTERIORMENTE. RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO PARA
CIRCULANTE. RECEITA BRUTA.
Não se conhece de Recurso Especial quando os Acórdãos comparados não
possuem semelhança, mormente as questões fático-jurídicas de relevo
consideradas em cada um dos casos analisados. No caso do Acórdão
Paradigma, não havia discussão sobre o imóvel ter sido utilizado
anteriormente para aluguel, aspecto este analisado pelo Acórdão
Recorrido. Além disso, a edição posterior de Solução de Consulta teve
relevo no Acórdão Recorrido, sendo que tal entendimento inexistia ao
tempo do Acórdão Paradigmático.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votou pelas conclusões a Conselheira Edeli Pereira Bessa, que manifestou
intenção de apresentar declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.450 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.723493/2015-51
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência da Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 1401-006.999, de 10/06/2024, que não conheceu do Recurso de Ofício e deu
provimento ao Recurso Voluntário.
Assim restou assentado o Acórdão ora Recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2011
LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADE IMOBILIÁRIA. VENDA DE IMÓVEIS.
INVESTIMENTO. RECEITA BRUTA.
Para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ, a receita bruta auferida por
meio da exploração de atividade imobiliária relativa à compra e venda de imóveis
próprios submete-se ao percentual de presunção de 8% (oito por cento).
Essa forma de tributação subsiste ainda que os imóveis vendidos tenham sido
utilizados anteriormente para locação a terceiros, se essa atividade constituir
objeto da pessoa jurídica, hipótese em que as receitas dela decorrente compõem
o resultado operacional e a receita bruta da pessoa jurídica.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício e dar provimento ao recurso voluntário.

O Despacho de Admissibilidade (fls.679/683) admitiu a existência do dissídio
jurisprudencial em relação à única matéria objeto da irresignação do Sujeito Passivo. Qual seja: A
decisão gerencial de classificação no momento da aquisição do imóvel é que orienta a tributação
no momento da sua venda para efeito de caracterização da ocorrência da tributação do ganho
de capital na sistemática do lucro presumido.
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.450 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.723493/2015-51
3
Como Acórdão Paradigma, admitiu-se o de no 1101-000.9301, cuja ementa é abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
LUCRO PRESUMIDO. VENDA DE IMÓVEIS. ATIVO PERMANENTE.
O resultado da venda de imóveis contabilizados no Ativo Permanente é tributado
como ganho de capital, ainda que antes da alienação eles sejam destinados à
revenda e no contrato social da alienante haja previsão, dentre outras, de
atividade imobiliária. A legislação somente permite a incidência sobre a margem
presumida de lucro calculada a partir da receita de venda do imóvel quando este
é adquirido para revenda.
Eis as razões para a admissão do dissídio:
Os seguintes trechos conclusivos do recurso especial definem bem a arguição de
divergência perseguida:
(...)
O Colegiado a quo entendeu que para fins de determinação da base de cálculo do
IRPJ, a receita bruta auferida por meio da exploração de atividade imobiliária
relativa à compra e venda de imóveis próprios submete-se ao percentual de
presunção de 8% (oito por cento) e que “essa forma de tributação subsiste ainda
que os imóveis vendidos tenham sido utilizados anteriormente para locação a
terceiros, se essa atividade constituir objeto da pessoa jurídica, hipótese em que
as receitas dela decorrente compõem o resultado operacional e a receita bruta da
pessoa jurídica.” Dessa forma, entendeu que a alienação do terreno após vários
anos ensejou a percepção de receita classificada como operacional, sujeita à
tributação na forma do art. 518 do RIR/99.
De fato, argumentou o acórdão recorrido que a jurisprudência do CARF, “desde
que efetivamente esteja contido em seu objeto social” vem admitindo que “o
contribuinte possa escolher a classificação mais adequada e, ainda, possa efetuar
posteriores reclassificações garantindo-lhe os respectivos efeitos tributários.”
Afirmou, também, que “ainda que posteriormente reclassificados para Estoques,
tal fato não teria o condão de determinar a apuração de ganho de capital em sua
alienação, uma vez que tanto a locação, quanto a atividade de compra e venda de
imóveis, eram atividades contidas no objeto social da Autuada, não podendo,
portanto, subsistir a exigência fiscal em debate.”
Diversamente, a Primeira Turma da Primeira Câmara da Primeira Seção do CARF,
analisando caso bastante similar, em que o contribuinte também havia adquirido
terrenos com o objetivo de realizar incorporação imobiliária (em um) e especular
(em outros), para, só então, realizar a venda dos imóveis e que, igualmente, por

1 PAF no 19311.720244/2012-79 - Esclarece a Recorrente que "o acórdão aparece no sítio de pesquisa do
CARF com o número 1101-000.929, aparentemente por erro no registro".
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.450 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.723493/2015-51
4
decisão gerencial, também se resolveu após alguns anos alienar os terrenos,
classificou a receita oriunda da venda dos imóveis como não-operacionais, sujeita
à tributação na forma do art. 521 do RIR/99 (ganho de capital).
Segundo afirma o acórdão paradigma, “é irrelevante o fato de a entidade também
ter por objeto social a atividade imobiliária” e “é inconteste que os imóveis não
foram adquiridos para revenda, mas sim com a intenção de destiná-los à outra
atividade econômica exercida pela pessoa jurídica, ou mesmo para fins
especulativos.”
Aduz o paradigma que “é a decisão gerencial no momento da aquisição do imóvel
que orienta a tributação no momento de sua venda.” Argumenta que, “assim não
fosse, e bastaria a decisão gerencial de vender os imóveis adquiridos com outra
finalidade, para anular por completo a possibilidade de tributação do ganho de
capital nas alienações de bens do ativo permanente, prevista no art. 521 do
RIR/99.” Conclui que “determinante, portanto, para fins de incidência do IRPJ e da
CSLL, é a intenção dos gestores da empresa no momento da aquisição dos
imóveis.”
Vê-se, portanto, que para a Turma prolatora do paradigma, diferentemente do
Colegiado a quo, é a decisão gerencial no momento da aquisição do imóvel que
orienta a tributação no momento de sua venda. A receita oriunda da venda de
terrenos “adquiridos para a revenda” imediata classifica-se como receita
operacional da empresa e sujeita-se à tributação na forma do art. 518 do RIR/99.
Por outro lado, a receita oriunda da venda de terrenos adquiridos com outra
finalidade, inclusive a de alienação após incorporação imobiliária, cuja destinação
é alterada posteriormente por decisão gerencial, classifica-se como receita não-
operacional da empresa.
Observe-se que em ambos os processos está presente a circunstância de o imóvel
estar registrado inicialmente no ativo permanente.
No paradigma, contudo, entendeu-se que o determinante para se definir a forma
de tributação é a intenção dos gestores da empresa no momento da aquisição do
imóvel, no que toca à sua destinação. E, conforme também já demonstrado, de
acordo com a tese firmada no paradigma, a receita oriunda da venda de terrenos
que não foram adquiridos com o fim de revenda imediata, classifica-se como
receita não-operacional e sujeita-se à apuração de ganho de capital na forma do
art. 521 do RIR/99.
Note-se, por fim, que também constava no objeto social da contribuinte do
acórdão paradigma a atividade imobiliária. Mesmo diante desta circunstância (e
divergindo do Colegiado a quo), a Primeira Turma da Primeira Câmara da Primeira
Seção do CARF entendeu que a receita oriunda da venda dos terrenos possuía
natureza não-operacional, sujeita à apuração do ganho de capital, já que a
intenção original dos gestores do imóvel não era a revenda pura e simples dos
terrenos.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.450 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.723493/2015-51
5
Devidamente demonstrada a divergência jurisprudencial, merece ser conhecido o
presente recurso especial. (Destaques da Recorrente).
Feito o breve relato, passa-se a análise da arguição de divergência.
As semelhanças entre as situações enfrentadas pelo acórdão recorrido e pelo
primeiro paradigma são muitas, tornando a situação bem assemelhadas, em
relação a matéria dita divergente:
- ambos tratam da tributação ou não de ganho de capital em relação a bens
imóveis inicialmente classificados como ativo imobilizado;
- as respectivas interessadas possuíam a atividade de venda de imóveis prevista
no seu objeto social;
- Em ambos os casos também houve a reclassificação do bem imóvel de Ativo
Permanente para ‘Estoque’ quando da venda.
Em que pese a similitude fática entre os julgados as decisões foram
completamente antagônicas entre si.
Isso porque a premissa da qual parte o acórdão recorrido de que a definição da
forma de tributação no momento da alienação dos imóveis não dependeria da
intenção dos gestores da empresa no momento da aquisição do imóvel mas sim
se a atividade que deu ensejo a tributação estaria contida em seu objeto social,
podendo nesse caso “o contribuinte (...) escolher a classificação mais
adequada(...)” é completamente rechaçada pela premissa jurídica principal
adotada pelo primeiro paradigma, qual seja: em se tratando de imóveis que não
foram adquiridos inicialmente para revenda – independente do fato de a entidade
também ter por objeto social a atividade imobiliária - é a decisão gerencial no
momento da aquisição do imóvel que orienta a tributação no momento da sua
venda,
Observar que também não desnatura a premissa acima contemplada pelo
paradigma, o fato de algum dos imóveis poderem ser classificados no subgrupo
“Investimentos” (Ativo Permanente). Confira-se a passagem do paradigma que
ratifica a referida ilação:
Nestes termos, o fato de um imóvel não se destinar à atividade-
fim a entidade apenas importa a sua alocação no subgrupo
Investimentos, mas não o exclui do Ativo Permanente. A
classificação dos imóveis no Ativo Circulante, portanto, somente foi
removida quando os dirigentes da entidade deliberaram a sua
alienação, providência que seria desnecessária caso os imóveis
tivessem sido adquiridos com a finalidade de revenda “
Reforçando a divergência acima constatada, é possível até se divisar essa
contraposição das posições antagônicas, no próprio voto condutor, quando o
relator esclarece a sua posição anterior (similar a adotada no paradigma) em
contraponto ao seu novo entendimento adotado pelo voto condutor. Confira-se
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.450 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.723493/2015-51
6
“Este relator por muito tempo defendeu posição no sentido de
que a correta classificação e um ativo se dá no momento da
aquisição de um bem e de acordo com o destino que se planeja
para ele aquele momento e desde que tenha correlação com o
objeto social desenvolvido pela empresa.
Isto porque, em que pese mudanças de decisões empresariais
possam acontecer ao longo do caminho, o fato é que existem
consequências tributarias imediatas a partir da referida classificação.
A título de exemplo, um imóvel classificado como ativo imobilizado
passa a ser depreciado e, no momento da sua venda deveria
acarretar ganho de capital a ser computado por um custo de imóvel
menor. Por outro lado, a sua classificação como ativo circulante
garante a tributação das receitas inerentes ao imóvel como
operacionais mas, ao contrapasso, o custo de aquisição segue
inalterado.
Entretanto, em que pese tal debate sobre a possibilidade de
reclassificação contábil alcançar efeitos tributários benéficos
apenas para o contribuinte ter sido por muito tempo acirrado no
âmbito deste Conselho, especialmente no que concerne aos CPCs
que tratam dos conceitos de ativo imobilizado e formas de
classificação, o fato é que a jurisprudência do CARF tem trilhado
um caminho de interpretação mais flexível e favorável ao
contribuinte, no sentido de que, desde que efetivamente esteja
contido em seu objeto social, o contribuinte possa escolher a
classificação mais adequada e, ainda, possa efetuar posteriores
reclassificações garantindo-lhe os respectivos efeitos tributários.
(Destacou-se)
Posto isso, por meio do paradigma (Acórdão no 1101-000.930) está perfeitamente
configurado o dissídio jurisprudencial entre as decisões que também apresentam
situações fáticas assemelhadas.
Instado a se manifestar, o Sujeito Passivo ofereceu contrarrazões (fls. 691/705)
pugnando pelo não conhecimento do Recurso Especial, pois no Acórdão Paradigma “vê-se que o
ponto fulcral analisado na referida decisão foi se, no momento da aquisição do imóvel, a intenção
era adquirir o imóvel para revenda ou não. Ou seja, o acórdão paradigma perquiriu sobre qual
teria sido a vontade da empresa autuada no momento da aquisição, e essa foi a tônica que
permeou todo o voto condutor do acórdão...”, e, do outro lado, o Acórdão recorrido “não diz
respeito a decisão gerencial no momento da aquisição do imóvel (se para revenda ou não)...”
Nesse sentido, estaria ausente o prequestionamento, pois “a linha argumentativa abordada no
acórdão paradigma e no recurso especial (se a intenção foi a aquisição dos imóveis para revenda
ou não) não foi tratada no acórdão recorrido”.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.450 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.723493/2015-51
7
No mérito, alega que o Acórdão Paradigma seria de 11 anos atrás (sessão de 2013),
que já teria sido superado pela publicação da Solução de Consulta COSIT no 7 de 2021, com
inúmeras decisões da CSRF na linha do Acórdão Recorrido, à guisa do Acórdão no 9101-005.7722,
de 9 de setembro de 2021, 9101-006.7933, de 7 de setembro de 2023,
Além disso, que a sociedade tem por objeto (fls. 5/11) “administração de bens
móveis e imóveis próprios e compra e venda de imóveis próprios”, tendo a venda constituído
receita operacional – receita bruta pela atividade empresarial, e que o Recurso Especial da
Fazenda tem como principal fundamento “perquirir se a intenção de revenda era contemporânea à
aquisição dos dois imóveis, e conquanto esse aspecto não tenha sido ventilado no acórdão
recorrido, o fato é que a intenção de revender os imóveis sempre esteve presente.”
Não obstante, destaca:
37. Importante destacar que não é verdade que após alguns anos houve a
mudança de destinação dos imóveis. O imóvel localizado na cidade de Blumenau,
que foi adquirido em 02.05.2007, sim. Todavia, o imóvel localizado na cidade de
Jaraguá do Sul foi adquirido em 25.02.2011 e, quatro dias depois, em 01.03.2011
a recorrida promoveu a transferência contábil dos imóveis para a conta
“circulante/estoque”. Por fim, em 13.06.2011 realizou a venda dos imóveis para a
empresa CAOA Patrimonial Ltda.
38. A diferença de apenas 04 dias entre a aquisição e inclusão para a conta do
estoque, embora deliberadamente omitida pela Fazenda Nacional, revela que o
propósito de revenda do imóvel estava presente desde a sua aquisição e,
portanto, lógico que milita em desfavor da tese defendida no recurso especial.
É o relatório, no que entendo essencial

VOTO
TEMPESTIVIDADE
A tempestividade foi aferida quando do exame de admissibilidade monocrático, e o
Recurso Especial foi atestado como tempestivo.
CONHECIMENTO

2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Daniel
Ribeiro Silva (suplente convocado), Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em
exercício). Ausente o Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, substituído pelo conselheiro Daniel Ribeiro
Silva.
3 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli,
Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luciano Bernart, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Viviani Aparecida
Bacchmi, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em
exercício).
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.450 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.723493/2015-51
8
Um dos argumentos manejados pelo Sujeito Passivo no sentido de o Recurso
Especial não dever ser conhecido é o fato de o Acórdão Paradigma ser baseado em uma suposta
ordem de ideias direcionadas a se perquirir a decisão ou finalidade da compra do imóvel a fim de,
a partir desse momento, definir-se o destino e aplicação das normas de apuração do imposto
devido para toda a sua existência enquanto pertencente à sociedade.
No Acórdão Paradigma, uma vez determinada a intenção de uso do imóvel, este uso
implicaria a sua contabilização em conta de ativo permanente ou circulante, e, qualquer que fosse
a reclassificação posterior, a eventual disposição (alienação) de tal ativo, a consequência tributária
seria aquela pertinente à classificação original. Se ativo permanente, ganho ou perda de capital
não operacional. Se classificado como ativo circulante, resultado operacional – receita bruta,
quando a sociedade tivesse em seu objeto atividade imobiliária.
Nesse particular não pareceu ser este detalhe fator diferenciador entre os casos
capaz de não se formar o dissenso. Perquirir a intenção do uso do imóvel é a consequência do
entendimento de não se admitir que a reclassificação de um ativo imobilizado para o ativo
circulante possa também transmutar a natureza do resultado da sua venda para fins fiscais.
Percebe-se que esse é a um dos pontos que o Relator do Acórdão Recorrido (I.
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva) defendeu por muito tempo (por aplicação de CPCs, inclusive),
mas que, em notória homenagem às decisões do CARF, admite que a reclassificação de ativos
impõe a aplicação da regra fiscal pertinente à classificação contábil no momento do ato de
alienação.
Vejamos excertos do voto do Relator do Acórdão Recorrido:
Este relator por muito tempo defendeu posição no sentido de que a correta
classificação e um ativo se dá no momento da aquisição de um bem e de acordo
com o destino que se planeja para ele aquele momento e desde que tenha
correlação com o objeto social desenvolvido pela empresa. (....)
Entretanto, em que pese tal debate sobre a possibilidade de reclassificação
contábil alcançar efeitos tributários benéficos apenas para o contribuinte ter sido
por muito tempo acirrado no âmbito deste Conselho, especialmente no que
concerne aos CPCs que tratam dos conceitos de ativo imobilizado e formas de
classificação, o fato é que a jurisprudência do CARF tem trilhado um caminho de
interpretação mais flexível e favorável ao contribuinte, no sentido de que, desde
que efetivamente esteja contido em seu objeto social, o contribuinte possa
escolher a classificação mais adequada e, ainda, possa efetuar posteriores
reclassificações garantindo-lhe os respectivos efeitos tributários.
(...)
Posteriormente em análise do Recurso Especial manejado pelo contribuinte a
CSRF reverteu, por maioria, a decisão de piso proferido por esta Turma. Na
oportunidade, participei da composição do julgamento da CSRF e revi meu
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.450 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.723493/2015-51
9
posicionamento, acompanhando o voto proferido pelo então Relator Conselheiro
Fernando Brasil, que peço vênia para reproduzir e adotar como razão de decidir:
Nesse sentido, entendo que, para o Acórdão Recorrido, deixa de ser relevante
perquirir a intenção originária da aquisição, e que deu origem à primeira classificação.
Já quanto à interpretação, temos que não é o tempo da decisão (11 anos) que, em
regra, define ser ou não aquele Acórdão Paradigma apto a formar o dissenso. A questão maior que
se impõe é saber se os casos comparados tiverem o mesmo arcabouço legislativo. Entendo que
sim, mormente o art. 521 do RIR/99.
O que difere, nesse particular, é que o Acórdão Recorrido teve em conta o fato de
em 2021, a autoridade administrativa ter exarado uma decisão de Consulta – SC COSIT no 7/2021,
que vai de encontro ao entendimento da autuação do Acórdão Paradigma. Ou seja, se ao tempo
da autuação do caso tratado no Acórdão Paradigma vigesse a SC COSIT no 7/2021, muito
provavelmente (diria quase que certo) não haveria nem mesmo auto de infração lançado.
Vejamos excertos do Acórdão Recorrido:
Por mais que entenda que uma Solução de Consulta não vincule este julgador, o
fato é que elas formalizam o entendimento que a Receita Federal possui na
interpretação das normas contábeis e tributárias. Desta forma, por mais que
discorde da conclusão a que chegou a referida Solução de Consulta, não posso
deixar de considerar que essa é a interpretação vigente para a Administração
Pública e, caso o contribuinte fosse fiscalizado hoje, não seria questionado pelo
procedimento contábil que realizou. (grifamos)
É aqui que entendo que o Acórdão Paradigma não possui a aproximação para a
formação do dissenso jurisprudencial. Ou seja, no Acórdão Paradigma não há discussão sobre a
aplicação (ou não) de alteração de interpretação por parte da autoridade fiscal em momento
posterior à autuação, e se a autoridade julgadora (ou mesmo a própria fiscalização) estaria ou não
vinculada a tal norma complementar.
Esse aspecto teve tanto relevo que o relator, no Acórdão Recorrido, reproduziu
declaração de voto de sua lavra no Acórdão no 1401-002.158. In verbis:
No caso concreto, o contribuinte não realizava atividades de compra e venda de
imóveis, apenas inserindo a atividade em seu contrato social!
No mais, o imóvel adquirido foi corretamente classificado como ativo imobilizado
porque de fato era essa a sua natureza e assim permaneceu por anos (grifo no
original). Ressalte-se ainda que o contribuinte aproveitou do benefício da
depreciação do ativo integralmente para, então, reclassificar o imóvel e vendê-lo
com uma tributação mais favorável. Desta forma, o contribuinte trilhou o
caminho “do melhor dos 2 mundos”, aproveitando o que havia de melhor nas
consequências tributárias das duas classificações. Trata-se de atitude que
considero danosa e que afeta a competitividade e livre concorrência com
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.450 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.723493/2015-51
10
contribuinte que efetivamente desenvolvem atividades de compra e venda de
imóveis e os classificam no estoque.
Entretanto, o que me levou ao fato de acompanhar o voto do relator para dar
provimento ao recurso foi a divulgação da Solução de Consulta COSIT n. 7 de
04/03/2021, não existente à época do julgamento. (grifamos)
Por mais que entenda que uma Solução de Consulta não vincule este julgador, o
fato é que elas formalizam o entendimento que a Receita Federal possui na
interpretação das normas contábeis e tributárias. (grifamos)
Desta forma, por mais que discorde da conclusão a que chegou a referida Solução
de Consulta, não posso deixar de considerar que essa é a interpretação vigente
para a Administração Pública e, caso o contribuinte fosse fiscalizado hoje, não
seria questionado pelo procedimento contábil que realizou. (grifamos)
Em outras palavras, se a Solução de Consulta existisse à época dos fatos
geradores inexistiria lide a ser dirimida no presente momento, e tal fato tem
relevância e precisa ser considerado por este julgador. (grifamos e negritamos)
Portanto, não parece a este Relator que, se a intepretação da Receita Federal do
Brasil existisse à época dos fatos do Acórdão Paradigma, aquele Colegiado reformaria o Acórdão
Recorrido.
CONCLUSÃO
Assim, em face de todo o exposto, voto para não Conhecer do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa
O recurso especial da Fazenda Nacional teve seguimento na matéria “A decisão
gerencial de classificação no momento da aquisição do imóvel é que orienta a tributação no
momento da sua venda para efeito de caracterização da ocorrência da tributação do ganho de
capital na sistemática do lucro presumido”, com base no paradigma no 1101-000.930, vez que, nos
termos do exame de admissibilidade:
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.450 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.723493/2015-51
11
As semelhanças entre as situações enfrentadas pelo acórdão recorrido e pelo
primeiro paradigma são muitas, tornando a situação bem assemelhadas, em
relação a matéria dita divergente:
- ambos tratam da tributação ou não de ganho de capital em relação a bens
imóveis inicialmente classificados como ativo imobilizado;
- as respectivas interessadas possuíam a atividade de venda de imóveis prevista
no seu objeto social;
- Em ambos os casos também houve a reclassificação do bem imóvel de Ativo
Permanente para ‘Estoque’ quando da venda.
Em que pese a similitude fática entre os julgados as decisões foram
completamente antagônicas entre si.
Isso porque a premissa da qual parte o acórdão recorrido de que a definição da
forma de tributação no momento da alienação dos imóveis não dependeria da
intenção dos gestores da empresa no momento da aquisição do imóvel mas sim
se a atividade que deu ensejo a tributação estaria contida em seu objeto social,
podendo nesse caso “o contribuinte (...) escolher a classificação mais
adequada(...)” é completamente rechaçada pela premissa jurídica principal
adotada pelo primeiro paradigma, qual seja: em se tratando de imóveis que não
foram adquiridos inicialmente para revenda – independente do fato de a entidade
também ter por objeto social a atividade imobiliária - é a decisão gerencial no
momento da aquisição do imóvel que orienta a tributação no momento da sua
venda.
Observar que também não desnatura a premissa acima contemplada pelo
paradigma, o fato de algum dos imóveis poderem ser classificados no subgrupo
“Investimentos” (Ativo Permanente). Confira-se a passagem do paradigma que
ratifica a referida ilação:
Nestes termos, o fato de um imóvel não se destinar à atividade-fim a entidade
apenas importa a sua alocação no subgrupo Investimentos, mas não o exclui do
Ativo Permanente. A classificação dos imóveis no Ativo Circulante, portanto,
somente foi removida quando os dirigentes da entidade deliberaram a sua
alienação, providência que seria desnecessária caso os imóveis tivessem sido
adquiridos com a finalidade de revenda
Reforçando a divergência acima constatada, é possível até se divisar essa
contraposição das posições antagônicas, no próprio voto condutor, quando o
relator esclarece a sua posição anterior (similar a adotada no paradigma) em
contraponto ao seu novo entendimento adotado pelo voto condutor. Confira-se:
[...]
Posto isso, por meio do paradigma (Acórdão no 1101-000.930) está perfeitamente
configurado o dissídio jurisprudencial entre as decisões que também apresentam
situações fáticas assemelhadas. (destaque do original)
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.450 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.723493/2015-51
12
A Contribuinte, em contrarrazões, destacou que o paradigma trataria de situação
fática distinta, bem como que não houve prequestionamento, nestes autos, do motivo
determinante para decisão do paradigma. Argumentou que:
7. Pois bem. Da leitura do antigo acórdão paradigma no 1101-000.930 vê-se que o
ponto fulcral analisado na referida decisão foi se, no momento da aquisição do
imóvel, a intenção era adquirir o imóvel para revenda ou não. Ou seja, o acórdão
paradigma perquiriu sobre qual teria sido a vontade da empresa autuada no
momento da aquisição, e essa foi a tônica que permeou todo o voto condutor do
acórdão paradigma.
8. Por outro lado, o fato tratado na decisão recorrida não diz respeito a decisão
gerencial no momento da aquisição do imóvel (se para revenda ou não) e, por
isso, evidente que os acórdãos se distinguem em aspecto fático determinante, de
maneira que o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
9. Ademais, claramente ausente o prequestionamento, pois a linha argumentativa
abordada no acórdão paradigma e no recurso especial (se a intenção foi a
aquisição dos imóveis para revenda ou não) não foi tratada no acórdão recorrido.
Logo, em cumprimento ao §5o do art. 118 do RICARF, e como destacado no
acórdão 9101-006.402 da 1a Turma da CSRF, “não se conhece de recurso especial
que pretenda tratar de linha argumentativa não abordada pelo acórdão
recorrido, mas alegada de maneira inaugural no recurso à CRSF. O
prequestionamento é requisito de admissibilidade de recurso especial”. (destaques
do original)
O voto condutor do acórdão recorrido, por sua vez, traz a posição original do
relator, Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, antes definida em face, justamente, da mencionada
decisão gerencial no momento da aquisição do imóvel (se para revenda ou não). Veja-se:
Este relator por muito tempo defendeu posição no sentido de que a correta
classificação e um ativo se dá no momento da aquisição de um bem e de acordo
com o destino que se planeja para ele aquele momento e desde que tenha
correlação com o objeto social desenvolvido pela empresa.
Isto porque, em que pese mudanças de decisões empresariais possam acontecer
ao longo do caminho, o fato é que existem consequências tributarias imediatas a
partir da referida classificação.
A título de exemplo, um imóvel classificado como ativo imobilizado passa a ser
depreciado e, no momento da sua venda deveria acarretar ganho de capital a ser
computado por um custo de imóvel menor. Por outro lado, a sua classificação
como ativo circulante garante a tributação das receitas inerentes ao imóvel como
operacionais mas, ao contrapasso, o custo de aquisição segue inalterado.
Entretanto, em que pese tal debate sobre a possibilidade de reclassificação
contábil alcançar efeitos tributários benéficos apenas para o contribuinte ter sido
por muito tempo acirrado no âmbito deste Conselho, especialmente no que
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.450 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.723493/2015-51
13
concerne aos CPCs que tratam dos conceitos de ativo imobilizado e formas de
classificação, o fato é que a jurisprudência do CARF tem trilhado um caminho de
interpretação mais flexível e favorável ao contribuinte, no sentido de que, desde
que efetivamente esteja contido em seu objeto social, o contribuinte possa
escolher a classificação mais adequada e, ainda, possa efetuar posteriores
reclassificações garantindo-lhe os respectivos efeitos tributários.
E, referindo a edição da Solução de Consulta COSIT no 7/2021, bem como a decisão
adotada, com sua participação, no Acórdão no 9101-005.772, o relator do acórdão recorrido
reformulou sua posição no ponto que a Contribuinte alega não prequestionado nestes autos,
consignando que:
Por mais que entenda que uma Solução de Consulta não vincule este julgador, o
fato é que elas formalizam o entendimento que a Receita Federal possui na
interpretação das normas contábeis e tributárias. Desta forma, por mais que
discorde da conclusão a que chegou a referida Solução de Consulta, não posso
deixar de considerar que essa é a interpretação vigente para a Administração
Pública e, caso o contribuinte fosse fiscalizado hoje, não seria questionado pelo
procedimento contábil que realizou.
[...]
Assim é que, mantendo a coerência da posição acima externada e, também,
levando-se em consideração o teor da Solução de Consulta COSIT n. 07, oriento
meu voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário
Adentrar ao tema era inafastável, vez que a acusação fiscal invoca a decisão
gerencial no momento da aquisição do imóvel (se para revenda ou não) quando assim motiva o
lançamento:
Conforme se depreende do texto normativo acima, o produto da venda de bens
tido por “receita bruta” é aquele decorrente da atividade-fim da organização,
relacionado aos bens por ela fabricados ou adquiridos com o objetivo de
comercialização. No caso em tela, trata-se de dois imóveis pertencentes à pessoa
jurídica que eram utilizados como instalações de concessionárias de veículos da
marca HYUNDAI, exploradas por empresa participante do mesmo grupo familiar,
e que nesta qualidade foram alienados com outros bens que compunham
estabelecimento empresarial utilizado na atividade principal, conforme
detalhamento contido no instrumento contratual (fls. 12 a 24).
Conforme cláusula terceira de seu contrato social (fls. 5 a 11), a sociedade
empresária tem por objeto social “a participação como quotista ou acionista em
outras empresas; administração de bens móveis e imóveis próprios e compra e
venda de bens imóveis próprios”. Não obstante também ter em seu objeto social
a atuação na compra e venda de bens imóveis, não foi esta a utilização dada aos
dois imóveis de sua propriedade, localizados nos municípios de Jaraguá do Sul e
Blumenau, conforme será demonstrado adiante. (destaques do original)
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.450 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.723493/2015-51
14
O fiscal autuante descreve, na sequência, as circunstâncias nas quais os imóveis
foram integrados ao patrimônio da Contribuinte (um mediante integralização por pessoa jurídica
do grupo e outro adquirido de terceiros), ambos escriturados no Ativo Imobilizado até a
transferência para estoque em 01/03/2011, antes da venda promovida em 13/06/2011. E
adiciona:
A simples transferência contábil de um bem de conta pertencente ao ativo
permanente para conta “estoque”, pertencente ao ativo circulante, por si só não
altera a sua natureza, se tal lançamento não condiz com os fatos. Conforme
mencionado anteriormente, os imóveis de propriedade do sujeito passivo
encontravam-se em uso pela sociedade empresária DIMAS VEÍCULOS LTDA, CNPJ
no 78.262.383/0001-63, na atividade empresarial de comércio de automóveis e
prestação de serviços de assistência técnica, e assim permaneceram até a sua
transferência, efetuada juntamente com os demais bens pertencentes ao
estabelecimento empresarial do grupo empresarial familiar. Da análise do
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ATIVOS E DE CESSÃO DOS PONTOS
COMERCIAIS E OUTRAS AVENÇAS (fls. 12 a 24), celebrado em 08/06/2011, do qual
fizeram parte na condição de vendedores, o sujeito passivo bem como a empresa
DIMAS VEÍCULOS LTDA, resta evidenciado que a operação que culminou com a
transferência de domínio dos dois imóveis não foi uma venda comum de bens do
estoque, mas sim uma complexa operação de cessão de estabelecimento
empresarial do grupo de empresas de uma mesma família, composto pelo
mobiliário, utensílios, ferramental, equipamentos, peças, veículos zero
quilômetro, benfeitorias e acessões que aparelhavam as lojas, bem como dos dois
imóveis localizados no município de Jaraguá do Sul e Blumenau, onde
funcionavam duas concessionárias, e que definitivamente não faziam parte do
estoque de bens imóveis do sujeito passivo.
[...]
Ainda que analisados exclusivamente em relação aos negócios do sujeito passivo
e não ao do grupo de empresas, nota-se que a destinação dos imóveis era a
cessão a outra pessoa jurídica, mediante locação, o que não altera a sua
classificação contábil como sendo um bem do ativo imobilizado, pertencente ao
ativo não circulante, e assim sendo, longe de serem tratados como bens do
estoque (ativo circulante), mesmo porque não foram adquiridos com o objetivo
de serem revendidos. É o que se pode depreender do conceito contábil de
“estoque”, estabelecido através do item 6 do Pronunciamento Técnico CPC
(R1)16, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, aprovado em
08/05/2009, abaixo transcrito:
[...] (grifos do original, negrito acrescido)
Evidente, assim, que o acórdão recorrido afasta a definição da forma de tributação
da alienação do imóvel com base na decisão gerencial no momento da aquisição do imóvel (se
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.450 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.723493/2015-51
15
para revenda ou não), e cancela o lançamento pautado nesta premissa, restando devidamente
prequestionado o tema.
Adicione-se que a acusação fiscal transcreve a ementa do paradigma no 1101-
000.930 como um dos precedentes que corroboram a tese lá adotada, muito embora o cite pelo
no 1101-000.929, ao qual o documento restou vinculado no sítio do CARF.
A Contribuinte também argumenta que o paradigma no 1101-000.930, editado em
08/08/2013, estaria superado, em face da Solução de Consulta COSIT no 07/2021 e decisões
recentes da CSRF. Todavia, nos termos do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 1.634/2023, já vigente quando da interposição do recurso especial em tela, são excluídos como
paradigma acórdão que, na data da interposição do recurso, tenha sido reformado ou objeto de
desistência ou renúncia do interessado na matéria que aproveitaria ao recorrente (art. 118, §12,
inciso II) ou que contrarie súmula do CARF ou decisões judiciais vinculantes referidas no seu art.
118, §12, inciso III. O paradigma no 1101-000.930 não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses.
Por sua vez, o alegado efeito vinculante da Solução de Consulta COSIT no 07/2021
se dá, apenas, no âmbito da Receita Federal do Brasil, e o próprio relator do acórdão recorrido
ressalva essa circunstância ao motivar sua aplicação no presente caso:
Por mais que entenda que uma Solução de Consulta não vincule este julgador, o
fato é que elas formalizam o entendimento que a Receita Federal possui na
interpretação das normas contábeis e tributárias. Desta forma, por mais que
discorde da conclusão a que chegou a referida Solução de Consulta, não posso
deixar de considerar que essa é a interpretação vigente para a Administração
Pública e, caso o contribuinte fosse fiscalizado hoje, não seria questionado pelo
procedimento contábil que realizou.
Tratando-se de ato interpretativo, acolhido sob o viés pragmático indicado no voto
condutor do acórdão recorrido, a Solução de Consulta não representa inovação legislativa que
constitua cenário dessemelhante daquele no qual proferido o paradigma no 1101-000.930. Da
mesma forma, as manifestações desta 1a Turma da CSRF nos Acórdãos no 9101-005.772 e 9101-
006.793, ambas tomadas por maioria de votos e inclusive com a divergência desta Conselheira,
cujo voto conduz o paradigma no 1101-000.930, confirmam que a discussão subsiste mesmo
depois da edição da Solução de Consulta COSIT no 7/2021.
Contudo, as referências à Solução de Consulta COSIT no 07/2021 se prestam, em
verdade, a confirmar a dessemelhança fática entre os casos comparados, dado o relevo ao fato de
o imóvel alienado estar, antes, destinado a locação, como nela consignado
26 No caso em análise, a consulente afirma que, na sua atividade principal,
realiza a venda e o aluguel de imóveis e que a operação descrita, a saber, a
manutenção de imóveis para aluguel e posterior venda desses imóveis, é prática
comum, o que denota habitualidade da operação, permitindo, assim, caracterizá-
la como parte do ciclo operacional do seu negócio. (destacou-se)
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.450 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.723493/2015-51
16
O paradigma, por sua vez, nega a possibilidade desta transferência por
compreender que é a decisão gerencial no momento da aquisição do imóvel que orienta a
tributação no momento de sua venda, mas sem enfrentar acusação de que o imóvel estava locado
da venda. Há, apenas, menção a outros imóveis locados pelo sujeito passivo, sendo que a
acusação fiscal expressamente consigna que o imóvel alienado estava desocupado.
Estas razões para, acompanhando o I. Relator em suas conclusões, NEGAR
CONHECIMENTO ao recurso especial da PGFN.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 724
DF CARF MF
Original